Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217, §1o, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. PROVA ORAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ E INCONSCIÊNCIA DA VÍTIMA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o novo procurador do réu/recorrente, constituído após a interposição do apelo ora em análise, não tenha conseguido inicialmente ter acesso à integralidade do processo, tem-se que não restou demonstrada qualquer nulidade, haja vista que, além de tal problema ter sido sanado imediatamente pela Secretaria desta eg. Turma Criminal, a defesa técnica até então realizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e por outro advogado particular, não suscitou qualquer nulidade relacionada ao acesso da integralidade do processo, não havendo, assim, que se falar em violação ao direito da ampla defesa ou ao contraditório do acusado. Preliminar rejeitada.
2. Pretende o réu a reforma da sentença recorrida para que se proceda sua absolvição, sob o argumento de inexistência de materialidade e autoria. 1.1. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em juízo quanto na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar a condenação.
3. Prova testemunhal apta a demonstrar que a vítima ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica e usado substâncias entorpecentes, tendo ocasionado estado de inconsciência, o que torna certo o alto grau de vulnerabilidade em que ela se encontrava, sendo desnecessário que ela fosse submetida à perícia para a constatação do grau de embriaguez.
4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 4.1. O estado de embriaguez e consequente inconsciência é causa apta a configurar a vulnerabilidade descrita na parte final do § 1o do art. 217-A, do Código Penal.
5. Em se tratando de crime de estupro de vulnerável, o dano moral causado à vítima é presumido, ou seja, in re ipsa. 5.1. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido se revela proporcional e razoável, não merecendo ser redimensionado.
6. Recursos conhecidos e não providos.